Tribunal: STM
Processo: 7000297-94.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000297-94.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença
hostilizada, condenar o ex-Sd Ex WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com
direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, o Tribunal, por
unanimidade, declarou, de ofício, a extinção da punibilidade em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM, nos termos do voto
do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
​ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000297-94.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA.
ADVOGADO: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MERAS ALEGAÇÕES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO.
PEDIDO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS NO CASO DE REFORMA DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Negativa de autoria fundada em meras alegações, sem um lastro probatório apto a
comprová-la, não é o suficiente para ensejar um decreto condenatório . Precedentes do
STM.
II - As provas carreadas aos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas,
contando com os depoimentos testemunhais, com o Auto de Recolhimento e Apreensão
da substância e com a análise pericial da substância apreendida, constatando-se
princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa Linneu
(Maconha).
III - A prática do crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar fere os princípios
basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina, gerando repercussão
negativa aos militares da tropa e, principalmente, perigo à segurança daqueles que são
responsáveis pela defesa da Pátria.
IV - No tocante à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no
art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
V - Recurso provido. Decisão unânime.
VI - Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada, condenar o ex-Sd Ex
WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade. Por fim, por unanimidade, em declarar, de
ofício, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in
concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA.
ADVOGADO: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar em desfavor do ex-Sd Ex
WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu o ex-militar com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
2. A Exordial Acusatória narra, em síntese, que no dia 28/8/2017, o ex-Soldado, servindo na 1ª Bateria de
Mísseis e Foguetes, localizada em Formosa/GO, foi preso em flagrante por ter sido encontrada, pelo 2º
Tenente Renan Soares da Silva Martins de Oliveira, uma porção de vegetal dessecado, acondicionado em
um plástico da cor amarela, dentro do coturno do pé direito do ex-militar, durante revista pessoal e nos
armários dos soldados do efetivo variável. A denúncia foi recebida em 13/9/2017 (Evento 1, doc. 3, do
Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
3. Conforme Auto de Recolhimento e Apreensão, o material apreendido em posse do Apelado possuía
aspecto de vegetal dessecado e peso de 4,3g (quatro gramas e trezentos miligramas) (Evento 1, doc. 7,
fl. 15, do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
4. Os autos foram devidamente instruídos com Laudo de Exame Preliminar (Evento 1, doc. 7, fls. 17-19 do
Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111), que revelou que o material tratava-se de Cannabis sativa
Linneu (Maconha), e com Laudo de Perícia Criminal (Evento 90 do mesmo Processo) por meio do qual se
constatou a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa
Linneu (Maconha).
5. O Apelado foi devidamente citado em 19/10/2017 (Evento 1, doc. 4, fls. 13-14 do do Processo nº
0000189-44.2017.7.11.0111).
6. Em Sessão do dia 26/10/2017, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense:
a) 1° Ten. Felipe Menacho Rosa (Evento 13, vídeos 3 e 4, do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111);
b) 2° Ten. Renan Soares Da Silva Martins De Oliveira (Evento 13, vídeos 1, 2 e 3, do Processo nº
0000189-44.2017.7.11.0111); e
c) 3° Sgt. Elvis Guedes Dourado (Evento 13, vídeos 4 e 5, do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
7. A DPU não arrolou testemunhas (Evento 17 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
8. O Apelado foi interrogado, conforme vídeos juntados aos autos (Evento 47, vídeos 2 e 3, do Processo nº
0000189-44.2017.7.11.0111).
9. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada do Laudo Definitivo de Constatação da
Substância Entorpecente aos autos, o que fora deferido pelo Juízo a quo, tendo o mencionado laudo sido
juntado ao processo (Eventos 69, 72 e 90 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111). A Defesa, por sua
vez, nada requereu (Evento 48 do mesmo processo).
10. Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado como incurso nas penas do art.
290, caput, do CPM, por entender que não havia dúvidas quanto à autoria e à materialidade, bem como
quanto à culpabilidade do agente (Evento 94 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
11. A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, pugnou pela absolvição do acusado nos termos do art.
439, alínea "c", do CPPM e, subsidiariamente, pela absolvição com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM
(Evento 107 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
12. O Apelado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 20/6/2018 (Evento 119 do Processo nº
0000189-44.2017.7.11.0111).
13. Em 7/2/2019, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM dispensou o Conselho Permanente
de Justiça, passando a atuar monocraticamente, em virtude das alterações trazidas com o advento da Lei
nº 13.774/2018 (Evento 122 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
14. O MPM requereu a reconsideração do Despacho proferido pelo Juízo a quo, a fim de que fosse mantida
competência do Órgão Colegiado para o processamento e o julgamento do feito, bem como fosse
designada audiência de julgamento (Evento 127 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
15. Em Sentença proferida monocraticamente no dia 22/3/2019, o Juiz Federal Substituto da JMU da 1ª
Auditoria da 11ª CJM absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, tendo em
vista não haver elementos probatórios suficientes acerca da comprovação do dolo na conduta do agente.
Na ocasião, refutou os argumentos do Parquet e manteve a competência monocrática (Evento 135 do
Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
16. Irresignado, o Parquet Castrense interpôs Recurso de Apelação para que, preliminarmente, fosse
declarada a nulidade da Sentença proferida monocraticamente e, no mérito, reformada a Sentença para
condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 290, caput, do CPM (Evento 139 e 146 do
Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).
17. No julgamento da Apelação nº 7000522-51.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, o plenário desta Corte Castrense acolheu as preliminares arguidas pelo MPM e
cassou a decisão que determinou que o feito seguisse com a atuação monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar e demais atos processuais dela decorrentes (inclusive o julgamento), determinando o
retorno da Ação Penal ao Juízo de origem, a fim de restabelecer a competência do Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM para prosseguir no julgamento da aludida persecutio
criminis, conforme Acórdão assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRELIMINARES MINISTERIAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EX-MILITAR.
FIXAÇÃO. TEMPUS COMISSI DELICTI. JUIZ NATURAL. CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. MAIORIA.
1. A doutrina penalista pátria apregoa que a competência se consolida no momento
da prática do delito. Quisesse o Legislador modificar a competência do Conselho
Julgador para a do Juiz singular, tê-lo-ia, propositadamente, inserido o inciso II do art.
9º do CPM na redação do inciso I-B do art. 30 da LOJMU, porquanto não foge a
previsibilidade média a possibilidade de o militar perder essa condição durante o
curso da persecução penal.
2. A Lei nº 13.774/2018 não trouxe conceitos indeterminados ou genéricos, ao
contrário, foi expressa ao definir a condição do Acusado e a respectiva conjuntura
jurígena para assentar a competência monocrática do juiz togado. Assim, não carece
de amplitude, ao revés, foi minudente e especificamente restrita. Destarte, não cabe
ao intérprete estender o alcance da norma, sobretudo quando se está a tratar de
repartição de exercício de jurisdição e, portanto, de poder estatal.
3. É preciso atentar que caso admitida a interpretação extensiva aos casos de
fixação/manutenção de competência, estar-se-ia criando nova norma processual-
penal, de cunho geral e abstrato, que alteraria o conteúdo normativo original e
culminaria em afronta aos Primados da Legalidade e do Devido Processo Legal, na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
medida em que compete privativamente à União legislar sobre direito penal e
processual, nos termos do art. 22, inciso I, da CF/88.
4. Desse modo, a adoção do momento do crime como marco para a identificação do
Juiz Natural protege o suposto autor do delito contra a criação de Juízo ou Tribunal de
exceção, que seria possível caso a definição do Juiz Natural se desse após a prática
do delito, o que suscitaria dúvidas quanto à imparcialidade no processamento e no
julgamento da causa.
5. É importante afirmar a prevalência do princípio do tempus comissi delicti, pois a
garantia de ser o Acusado civil julgado por um juiz togado, legalmente revestido das
garantias constitucionais, está plenamente assegurada pela nova Lei, desde que ele
ostente essa condição no momento da prática da conduta delitiva.
Preliminares conhecidas e acolhidas. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-51.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Data de Julgamento: 12/9/2019, Data de Publicação: 04/10/2019).
18. Diante da decisão desta Corte, o Juízo a quo designou nova data para o julgamento e convocou o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército para atuar no feito (Evento 157 do Processo nº 0000189-
44.2017.7.11.0111).
19. Em nova Sentença, publicada em dia 10/3/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou improcedente a Denúncia, para absolver o acusado, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, tendo em vista não haver elementos probatórios suficientes
acerca da comprovação do dolo na conduta do agente (Evento 179 do Processo nº 0000189-
44.2017.7.11.0111).
20. Inconformado com o decisum, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação, para ver reformado o
decreto condenatório, com a consequente condenação do Apelado como incurso no art. 290, caput, do
CPM, por entender que a autoria e a materialidade delitivas foram confirmadas por provas robustas nos
autos (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000297-94.2020.7.00.0000).
21. Em Contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e, em caso de eventual
reforma da sentença, requer a fixação da pena no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e regime inicial aberto para o cumprimento da pena (Evento 1, doc. 3,
do Processo nº 7000297-94.2020.7.00.0000).
22. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmar Jorge de
Almeida, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo provimento do apelo ministerial, para a
reforma da sentença recorrida, com a condenação do Apelado nos termos da exordial acusatória (Evento
6 do Processo nº 7000297-94.2020.7.00.0000).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi
tempestivamente interposto pelo Apelante, haja vista que a intimação eletrônica foi confirmada pelo MPM
em 11/3/2020 (Evento 189 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111) e o Apelo interposto em
13/3/2020 (Evento 191 do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111). Portanto, conheço do recurso, uma
vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Requer o MPM a reforma da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
em favor do ex-SD Ex WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA, que o absolveu da prática do crime
previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar.
3. Assiste razão ao Parquet Castrense.
4. Nota-se que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código Penal Militar, além de ser a saúde, é
também a incolumidade pública, título no qual a reprimenda está inserida. Assim, está clara a definição
do bem jurídico que o legislador quis proteger ao criar o referido tipo penal, que está descrito da seguinte
maneira:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
5. A prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, em local sujeito à Administração
Militar, fere os princípios basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina, gerando repercussão
negativa aos demais militares da tropa e, principalmente, perigo à segurança daqueles que são
responsáveis pela defesa da Pátria, atribuição trazida pela Constituição Federal, em seu artigo 142, in
verbis:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia
e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem.
6. No caso dos autos, após a ordem de revista pessoal e nos armários dos Soldados do efetivo variável da
1ª Bateria de Mísseis e Foguetes, o 2° Tenente Renan Soares Da Silva Martins De Oliveira encontrou a
substância dentro do pé direito do coturno do Apelado, o qual afirmou, naquela ocasião, que o material se
tratava de fumo de rolo que havia ganhado de seu avô.
7. A substância apreendida em posse do Apelado, conforme Auto de Recolhimento e Apreensão (Evento
1, doc. 7, fl. 15, do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111), foi submetida à análise pericial, sendo
confirmada a materialidade da conduta mediante Laudo de Exame Preliminar (Evento 1, doc. 7, fls. 17-19
do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111), que revelou que o material tratava-se de Cannabis sativa
Linneu (Maconha), e Laudo de Perícia Criminal (Evento 90 do mesmo Processo) por meio do qual foi
constatada a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis sativa
Linneu (Maconha).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
8. Durante a instrução criminal, as testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense confirmaram a autoria
delitiva, declarando o seguinte:
a) 1° Ten. Felipe Menacho Rosa:
"(...) Que nesse dia tinha ocorrido o sumiço de R$ 50,00 de um soldado lá do Centro de
Instrução e que foi determinado que fosse feita uma revista, de um modo geral, em
todos os militares que ocupavam aquele alojamento; que então foi feita uma revista nos
armários e nas vestimentas dos soldados; que, nessa oportunidade, o Renan Oliveira
estava próximo ao depoente fazendo uma revista no réu e depoente estava fazendo em
outros militares, assim como ele (Renan) também; que, nesse momento, o Renan Oliveira
trouxe até o depoente um pacote contendo uma substância que aparentava ser
maconha. (...) que logo depois ele retornou do exame que foi feito, constatando
realmente que era a substância tóxica; que a partir daí foi feito todo o APF (...)" (Evento
13, vídeos 3 e 4, do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111);
b) 2° Ten. Renan Soares Da Silva Martins De Oliveira:
"(...) Que o SD Santos informou que uma quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) havia
sumido do armário dele; Que, de acordo com o sumiço desse dinheiro, o comandante da
Bateria verificou a necessidade de que fosse realizada uma revista, tanto no armário
quanto pessoal, de todos os militares desse alojamento; Que a revista foi iniciada,
normalmente, e que os militares foram reunidos na Subunidade e encaminhados,
individualmente, até o alojamento e seus armários, para início da revista; que fez a
revista nos soldados, de forma geral, até o momento da revista do Soldado Wemerson;
que houve a verificação do armário, das coisas dele, e que nada havia sido encontrado no
fardamento, dentro dos bolsos, ou se havia alguma situação de bolso falso, mas que até
aquele momento não havia sido encontrado nada; que solicitou que ele retirasse,
primeiramente, o coturno esquerdo, onde não foi encontrado nada; que pediu para ele
bater, e que depois bateu e não achou nada; que então no coturno direito ele bateu e a
princípio não havia caído nada; só que quando pegou (depoente) o coturno pra bater na
mão e verificar se havia alguma coisa, foi que o invólucro caiu em sua mão; que quando
eu perguntou ao soldado o que era aquilo, ele mencionou que seria fumo de rolo; que
perguntou pela segunda vez e ele insistiu nessa situação de ser fumo de rolo; que, com o
invólucro na mão, mostrou ao Sargento Elvis, o qual estava fazendo uma revista em outro
soldado na Bateria ao lado, para certificar que não havia sido apenas o depoente a ter o
primeiro contato e que depois levou ao conhecimento do Tenente Menacho, que também
estava no alojamento apoiando na revista; que, após isso, encaminhou até o Comandante
do Centro de Instrução, que era o Capitão Vitor Filho, o qual encaminhou encaminhou a
situação tanto para o Subcomandante quando para a 2ª Seção do quartel; que então veio
a diretriz de levar essa substância até a Polícia Científica para verificar se realmente se
tratava da Cannabis Sativa; que, quando levaram, o teste foi feito para a verificação e
deu positivo; que retraiu para o quartel e aí começou a parte burocrática do APF e seguiu
o trâmite normal; que o militar estava escalado para as atividades rotineiras do quartel,
como faxina; que era seu subordinado direto; que até o presente momento não tinha
uma total desconfiança ou algo do tipo; que até o momento não tinha nenhum indício,
nenhuma informação (...)" (Evento 13, vídeos 1, 2 e 3, do Processo nº 0000189-
44.2017.7.11.0111);
c) 3° Sgt. Elvis Guedes Dourado:
"(...) Que estava realizando revista no armário de outro militar, que ficava do lado do
armário do soldado Wemerson; que a revista ocorreu devido ao sumiço de R$ 50,00 de
outro militar; que o tenente (Renan) estava realizando a revista no armário dele
(Wemerson); que o tenente fez a revista e encontrou essa coisa amarela e mostrou ao
depoente; (...) que o Wemerson disse que era fumo e que tinha ganhado do avô dele,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
fumo de rolo, aqueles fumos mais antigos; que o tenente tomou as medidas cabíveis (...)"
(Evento 13, vídeos 4 e 5, do Processo nº 0000189-44.2017.7.11.0111).

9. Quando interrogado, o Apelado negou a autoria do crime e declarou o seguinte:
"Que não levou por espontânea vontade; que colocou seu coturno dentro do carro e que
o carro estava aberto na porta de casa, com os vidros abertos; que não sabe se alguém
colocou ou o que aconteceu; que não era seu; que estava paisano e deixou a farda
dentro do carro; que voltou para buscar sua carteira que tinha esquecido dentro de casa;
que pegou a documentação e foi para o aquartelamento; que chegando lá, quando foi
vestir sua farda, calçou o coturno e sentiu ele (material); que ficou com medo na hora e
manteve, deixou, não sabia o que fazer, se desesperou. (...) que não teve como jogar ir
fora no banheiro, porque colocaram os militares em forma; que o coturno estava em cima
do banco do passageiro; que aí pegou ele só com a mão e foi para o quartel. (...) que
usou droga uma vez, quando era menor; (...) que chegou e foi e foi se fardar (...) que,
quando foi calçar o coturno, sentiu alguma coisa dentro, que olhou e era, que ficou
desesperado na hora e deixou no mesmo lugar; que era depois do almoço; que não se
recorda se era quarta ou terça-feira; que tinha mais gente no alojamento se trocando,
porque era o início do expediente da tarde; (...) que começou a revista pelo armário, que
no dia tinha sumido uma quantia de cinquenta reais de valores em dinheiro do soldado
Santos, aí aconteceu essa revista, com a possibilidade de acharem o dinheiro; que eles
encontraram em seu coturno e que bem no dia estava com o negócio em seu coturno;
que ficou desesperado na hora e falou que era fumo de rolo, que seu avô havia dado;
que tinha noção a respeito de que estar com substância entorpecente dentro do quartel
seria crime; que não teve orientação específica, mas que tinha noção; que o coturno
estava em seu pé durante a revista; que atribui que possam ter colocado a substância
em seu coturno na parte em que estava indo para o expediente; que entrou no carro,
tirou da garagem e verificou que tinha esquecido a carteira com sua documentação; que
desligou o carro, tirou a chave, mas deixou os vidros abertos; que acha que nesse tempo
pode ter acontecido; que isso foi antes de ir pro aquartelamento; que deixou na porta de
casa aberto; que pegou a documentação dentro de casa e foi para o aquartelamento; (...)
que não tem inimizade com ninguém que poderia ter colocado a droga dentro do carro;
que calçou o coturno no alojamento; que, após calçar o coturno e sentir o material, não
jogou fora pois teve medo de alguém ver, porque os armários eram um ao lado do outro;
(...) que ficou 5 (cinco) dias preso; que continua cumprindo expediente, só que já vai para
o terceiro ou quarto mês que não recebe, porque eles fizeram a documentação para
mandá-lo embora na primeira baixa; que, depois que fizeram a documentação, acha que
não poderiam mandá-lo embora; que o deixaram fora da "corrida" do pagamento; que só
não vai ao quartel no dia que não tem condições de ir mesmo, quando não consegue
carona e que não tem dinheiro, pois a mãe não manda; que eles pedem que cumpra o
expediente todos os dias (...)" (Evento 47, vídeos 2 e 3, do Processo nº 0000189-
44.2017.7.11.0111).

10. No tocante à autoria delitiva, o Apelado nega que a droga lhe pertencia e fornece duas versões
distintas acerca dos fatos, a primeira, durante o flagrante, de que a substância seria fumo de rolo e a
segunda, em juízo, de que "alguém" teria colocado a droga dentro do seu coturno, que estava do banco
do passageiro do carro, no momento em que teria deixado o carro com os vidros abertos na porta de sua
casa.
11. Muito embora o Conselho Permanente de Justiça tenha absolvido o Apelado da prática do crime
previsto no art. 290 do CPM, não é possível crer que a versão acerca dos fatos seja verdadeira.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
12. Isso porque, quando calçou seu coturno, o Apelado afirmou que sentiu algo em seu pé e viu do que se
tratava, e mesmo assim não jogou fora e nem arrumou alguma forma de se livrar do pacote que estava
dentro de seu coturno, junto ao seu corpo. Embora tivesse sido colocado em forma logo em seguida, se a
droga realmente não lhe pertencesse, no momento em que soube da sua existência, teria encontrado
uma forma de se eximir daquela situação, ainda mais por ter consciência da ilicitude de portar substância
entorpecente dentro do quartel.
13. Como bem pontuado pelo Parquet Castrense, não merece guarida o argumento exposto na Sentença
de que o fato de os militares adentrarem ao quartel em trajes civis demonstra a plausibilidade do
interrogatório do Apelado no tocante ao aspecto de que ele não possuía o conhecimento da existência da
droga dentro de seu coturno.
14. Tal argumento até poderia ser admitido caso o Apelado tivesse deixado, por esquecimento, a droga
dentro do coturno, fato que, ainda assim, não afastaria a responsabilidade penal da conduta, consoante
entendimento jurisprudencial já firmado por esta Corte Especializada.
15. Ressalta-se que as alegações do Apelado de que a droga não lhe pertencia não foram comprovadas
nos autos, não havendo lastro probatório plausível e suficiente apto a comprovar sua versão. Tais
alegações feitas em Juízo pelo Apelado não passam de uma mera tentativa de excluir sua culpabilidade e
não podem ser consideradas como fundamento para ensejar uma absolvição.
16. Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. NEGATIVA DE AUTORIA.
MERAS ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
1. Apenas a alegação de negativa de autoria, sem um suficiente lastro probatório que a
comprove, não pode ser aceita como excludente de culpabilidade. Além disso, só o fato
de ter consigo ou de guardar a substância entorpecente é o bastante para a
caracterização do delito tipificado no art. 290 do Codex Castrense, sendo, inclusive,
irrelevante a quantidade da substância, em razão dos postulados da hierarquia e da
disciplina militares.
2. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do réu. A primeira se infere
pela situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga, corroborada pela prova
testemunhal. A segunda pelo laudo pericial definitivo que comprova ser o material
substância de uso proscrito. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado.
3. Desprovido o recurso. Manutenção da Sentença.
4. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000007-
50.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 30/10/2018, Data de Publicação: 19/11/2018).
17. Portanto, a prova testemunhal é uníssona ao afirmar que a substância fora apreendida em posse do
Apelado, afastando qualquer possibilidade de dúvida quanto à autoria delitiva, a qual se mostra
perfeitamente demonstrada nos autos, motivo pelo qual é inviável a manutenção do decreto absolutório.
18. Outrossim, convém salientar que, durante a situação de flagrância, o Apelado não negou que
desconhecia o embrulho que estava dentro de seu coturno, afirmando, inclusive, que se tratava de fumo
de rolo, supostamente fornecido por seu avô, e apenas mudou sua versão dos fatos no momento em que
foi interrogado em juízo.
19. Dessa forma, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a culpabilidade do
agente, a Sentença ora recorrida merece ser reformada, uma vez que o conjunto probatório constante
dos autos encontra-se lastreado em elementos concretos, tendo sido demonstrada a conduta do réu em
"trazer consigo" substância entorpecente (maconha) em local sujeito à Administração Militar, tipificando o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
delito insculpido no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
20. Acerca do pedido realizado pela Defesa Constituída, em Contrarrazões, de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de uma eventual reforma da Sentença, saliento
que esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código
Penal no âmbito desta Justiça Especializada, conforme jurisprudência consolidada, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DESPROVIDO. Militar que, durante revista pessoal, é flagrado portando entorpecente no
interior da mochila. A ausência do termo de apreensão não causa, por si só, dúvidas
acerca da materialidade, se a perfeita cadeia de custódia, a confissão, e o depoimento
das testemunhas em Juízo comprovam que a substância periciada é a que foi apreendida
com o Réu. Autoria e materialidade amplamente demonstradas. O tipo penal do art. 290
do CPM, além de tutelar a saúde, resguarda a segurança das Organizações Militares, os
princípios e valores basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria
comprometida a missão constitucional das Instituições Militares. Em casos envolvendo
entorpecente no interior do aquartelamento, os princípios basilares das Forças Armadas
são sopesados em face do delito, inexistindo os pressupostos autorizadores da aplicação
do princípio da insignificância em razão da própria atividade desempenhada pelos
militares. Precedentes do STF e do STM. O fato de a norma penal tipificar um delito de
perigo abstrato não a acomete de inconstitucionalidade. Por vezes, é tão imperiosa a
proteção de determinado bem jurídico, que se faz necessária e eficaz tal definição.
Decisões administrativas não têm a capacidade de interferir no processo penal, eis que
as instâncias são diversas e, de regra, independentes. Concorrendo as duas esferas,
penal e administrativa, a primeira prevalecerá em relação à segunda. Ademais, a conduta
afetou o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. A jurisprudência é pacífica no
sentido da impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos, em função de a legislação penal militar não contemplar
tal instituto e em razão da especialidade e da autonomia do Direito Penal
Militar. Precedentes do STM. Desprovido o recurso defensivo. Maioria." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000457-90.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 16/4/2019,
Data de Publicação: 21/5/2019) (Grifo nosso)
21. Portanto, não há nenhuma razão de fato ou de direito que recomende a manutenção da absolvição do
Apelado, sendo sua conduta típica, antijurídica e culpável.
22. Quanto à dosimetria da pena, pela análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, conclui-se que o
acusado deve ser apenado no mínimo legal por ser tecnicamente primário e ter bons antecedentes. As
demais circunstâncias do citado dispositivo militam a favor do Apelado. Portanto, fixo a pena no mínimo
legal de 1 (um) ano de reclusão.
23. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, diante da impossibilidade
jurídica de utilização da atenuante da menoridade prevista no art. 72, inciso I, do CPM, como critério para
fixação da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade, conforme preconizam
os arts. 73 e 76, ambos do CPM, e de acordo com o enunciado da Súmula nº 231 do STJ.
24. À míngua de causas especiais de aumento ou de diminuição, a pena torna-se definitiva, pois, no
quantum de 1 (um) ano de reclusão.
25. Assiste ao Apelado o direito de recorrer em liberdade, conforme previsto no art. 527 do CPPM.
26. O Apelado faz jus à concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto
a da alínea "a".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 13/11/2020 08:49:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216cd29e0c
27. Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, conforme o previsto no art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum.
28. Todavia, tendo em vista que o Apelado nasceu em 28/1/1998, sendo menor de 21 (vinte e um) anos à
época do crime (28/8/2017), e considerando a pena ora aplicada de 1 (um) ano de reclusão, a qual enseja
lapso prescricional de 4 (quatro) anos, na forma do art. 125, inciso VI, do CPM, deve ser aquele reduzido
pela metade, a teor do art. 129 do referido diploma castrense, chegando-se ao prazo prescricional de 2
(dois) anos. Dessa forma, tomando-se como marco inicial o recebimento da Denúncia em 13/9/2017 e a
data do presente julgamento, verifico que transcorreu tempo superior ao prazo de 2 (dois) anos, devendo
ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos
do CPM.
Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença hostilizada, condenar
o ex-Sd Ex WEMERSON APARECIDO PEREIRA DE SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade. Declaro, ainda, de ofício, a extinção da
punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in concreto, com
fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, 129 e 133, todos do CPM.